Tribunal: TJBA
Processo: 0063778-77.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063778-77.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS e outros (9) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7. ALEGAÇÕES DE DIREITO EXAMINADAS NO PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 0063778-77.2010.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA, e em que são agravados JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS, PAULO HENRIQUE MOTA SANTANA, ROMUALDO SANTOS FRANCA, WENDELL MIRANDA BASTOS, ZENILDO FELIX PEREIRA, ALEXANDRE DINIZ PAULINO, ANDERSON SOUZA DOS ANJOS, ANTONIO GONCALVES DE NOVAES, DEJAY SILVA DIAS e EDSON CARLOS SANTOS DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça